Tribunal: CARF
Processo: 11707.721153/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.721153/2014-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.911 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
GOMES DA CRUZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FALTA DE ENTREGA DE GFIP NO PRAZO
LEGAL.
É logicamente impossível a aplicação da denúncia espontânea para exclusão da
responsabilidade pela infração de falta de entrega de GFIP no prazo legal,
tendo em vista que esta fica configurada pelo simples atraso na entrega do
dever instrumental (Súmula CARF no 49).
ANISTIA. MULTA POR ENTREGA DE GFIP EM ATRASO.
A anistia veiculada pelo art. 48, da Lei no 13.097/2015 aplica-se apenas no
caso de entrega de declaração sem a ocorrência de fato gerador de contribuição
previdenciária. Já a anistia veiculada pelo art. 49, da mesma Lei no13.097/2015
está condicionada à apresentação da declaração até o último dia do mês
subsequente ao previsto para entrega.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica prescrição intercorrente ao processo administrativo tributário.
(Súmula CARF no 11).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquer de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.721153/2014-67
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.911 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721153/2014-67

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de multa por atraso na entrega das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social referentes aos de janeiro, fevereiro,
março, abril, maio do ano-calendário 2009, no valor de R$ 2.500,00.
Devidamente notificado, o contribuinte apresenta impugnação que foi julgada
improcedente pela 3a Turma da DRJ/POR.
Inconformado com o v. acórdão no 14-69.202 – 3a Turma DRJ, o contribuinte
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em
síntese:
(i)
direito à anistia prevista pela Lei no 13.097/2015;
(ii)
ocorrência de prescrição intercorrente; e
(iii)
exclusão da responsabilidade por infrações em razão da denúncia
espontânea.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O recurso é tempestivo e dele eu tomo conhecimento.
Considerando que são múltiplos os fundamentos utilizados pelo Recorrente em
sua peça recursal, paço a analisa-los, isoladamente, para melhor compreensão do acórdão.

Denúncia espontânea

Conforme ao relatado linhas acima, alega o Recorrente que entregou as
declarações exigidas por lei, ainda que de forma extemporânea, o que caracteriza – sempre
segundo o seu entendimento – denúncia espontânea.
É sabido que o art. 138, do Código Tributário Nacional prescreve o instituto da
denúncia espontânea, que, como é curial, afasta a responsabilidade por infrações.
Ocorre que, no caso em tela, o instituto da denúncia espontânea não deve ser
aplicado. Assim se diz, porque a conduta ilícita praticada pelo Recorrente não é a falta da entrega
do da GFIP, mas a entrega com atraso, que já preenche o tipo da infração prevista no art. 32-A,
da Lei 8.212/1991.
Dessa forma, sendo a conduta ilícita a entrega intempestiva, não há que se falar
em exclusão da responsabilidade por infração pela denúncia espontânea. Neste sentido, veja-se o
enunciado da súmula no 49 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, in verbis:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.911 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721153/2014-67

Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade
decorrente
do
atraso
na
entrega de
declaração.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Igualmente inaplicável ao caso concreto é a norma prescrita no art. 472, da
Instrução Normativa RFB no 971/2009, porque o seu § 2o é expresso ao afastar o instituto da
denúncia espontânea no caso das multas previstas no art. 476 do mesmo instrumento normativo,
que, por sua vez, refere-se à infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991.
É o que se verifica dos referidos enunciados prescritivos da Instrução Normativa
RFB no 971/2009 abaixo transcritos.

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
(...)
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes da
denúncia espontânea.
(...)
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da infração,
aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:

Pelos mesmos motivos expostos acima, também não há como considerar o
argumento do Recorrente segundo o qual a sua conduta não causou prejuízo ao Erário. Isso
porque, como já se viu linhas acima, a conduta tida como ilícita é o atraso na entrega da
declaração, ou seja, eventuais prejuízos ao Erário não devem ser considerados para
caracterização da infração.
Dessa forma, relativamente à alegação de exclusão de responsabilidade por
infração em decorrência da denúncia espontânea, deve ser mantida o acórdão a quo.

Prescrição Intercorrente
Alega, também, o Recorrente que operou-se a prescrição intercorrente no caso em
questão.
Ocorre que, em que pesem os argumentos utilizados pelo Recorrente, este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já consolidou entendimento a respeito do tema,
conforme ao que se depreende do enunciado da Súmula CARF no 11, in verbis:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Portanto, mais não é preciso dizer para que se demonstre a improcedência da
alegação de prescrição intercorrente.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.911 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721153/2014-67

Anistia da Lei no 13.097/2015
Alega o Recorrente que tem direito à anistia prevista na Lei no 13.097/2015. Note-
se que o Recorrente não se aprofunda no tema e não aponta qual norma entende como
fundamento de validade do seu alegado direito. De qualquer forma, as circunstâncias do caso dos
autos não permite a aplicação de nenhuma das normas de anistia prevista na referida lei.
Assim se diz porque a anistia veiculada pelo art. 48, da Lei no 13.097/2015 aplica-
se apenas no caso de entrega de declaração sem a ocorrência de fato gerador de contribuição
previdenciária. Senão, veja-se o que dispõe o referido enunciado prescritivo:

Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de
2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária.
Da mesma forma, a anistia prevista no art. 49, da mesma Lei no 13.097/2015 é
igualmente inaplicável, tendo em vista que as declarações foram transmitidas todas no exercício
de 2010.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991 , lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.

Dessa forma, por falta de subsunção do fato à norma, não é possível aplicar a
norma de anistia.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital